Tribunal: STF
Processo: HC 253521
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo majorado Condenação. Prisão domiciliar. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Driely Cristiane Lemes Nunes contra decisão monocrática do Relator do HC 953.475/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 6).



    A paciente foi condenada definitivamente à pena de 04 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal (evento 5).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de concessão da prisão domiciliar. Argumenta que a paciente é genitora de uma criança que necessita de seus cuidados diretos. Ressalta que a paciente é primária, com bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita, de forma que não apresenta risco à ordem pública nem à instrução criminal. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da prisão domiciliar. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 6):



    “(...)



    Esta Corte – HC n. 535.063/SP, Terceira Seção, relator Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/06/2020, DJe de 25/08/2020 – e o Supremo Tribunal Federal – AgRg no HC n. 180.365/PB, Primeira Turma, relatora Ministra Rosa Weber, julgado em 27/03/2020, DJe de 02/04/2020, e AgRg no HC n. 147.210/SP, Segunda Turma, relator Ministro Edson Fachin, julgado em 30/10/2018, DJe de 20/02/2020 – pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 



    Quanto ao tema tratado no remédio heroico, o Tribunal de origem anotou (e-STJ fls. 27/28):



Por fim, não é cabível a aplicação de prisão domiciliar sob o argumento de que os réus são pais de uma criança autista e que necessita de seus cuidados, já que se trata de modalidade de prisão preventiva, uma vez confirmada a decisão proferida pelo plenário do colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas corpus nº 126.292/SP.



    Com efeito, é cediço que esta Corte Superior de Justiça tem entendimento no sentido de que, embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que configurada a excepcionalidade do caso concreto, com demonstração da imprescindibilidade da medida. 



    Todavia, na hipótese, não há registro de comprovação a respeito da imprescindibilidade de cuidados maternos exclusivos em relação ao jovem. 



    Outrossim, como bem destacado pelo Ministério Público Federal, 



o único documento que há nos autos é um "Relatório de Atendimento Multidisciplinar" no sentido de atestar o TEA de ..., que seria o filho da paciente (e-STJ, fls. 29-32), exatamente nos termos da tese defensiva. Entretanto, tal relatório é oriundo da rede privada sendo que, por outro lado, não foi apresentado nenhum documento público sequer para comprovar a relação de filiação entre a paciente e o infante (e-STJ fl. 74).



    Dessa forma, tem-se que a paciente não demonstrou situação excepcional apta a flexibilizar a regra disposta no art. 117 da Lei de Execuções Penais, de modo que resta afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício.



    (...)



    Assim, encontrando-se o entendimento do Tribunal de origem alinhado ao desta Corte, não se observa nenhuma ilegalidade passível de retoque nesta instância superior. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Por fim, ressalto que o ato apontado como coator destacou que “a paciente não demonstrou situação excepcional apta a flexibilizar a regra disposta no art. 117 da Lei de Execuções Penais, de modo que resta afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente